Tribunal: STF
Processo: Rcl 44162
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, proposta por José Everton de Oliveira Almeida, por supostos atos praticados pelo Juízo da 1ª. Vara Cível e Criminal da Comarca De Laranjeiras, Estado De Sergipe, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 14. 
    Consta dos autos que o reclamante é investigado sobre o homicídio “que teve como vítima Hildebrando Dias de Oliveira. O crime teria ocorrido na noite de agosto de 2020, enquanto a vítima trabalhava como vigia na empresa Planeta Sustentável, situada às margens da BR-101, na altura do Km 82, vindo o corpo a ser encontrado apenas no dia 07/08/2020, às margens do Rio Pitanga, na cidade de São Cristóvão/SE.” e “Durante as diligências iniciais, a autoridade policial informou que duas testemunhas ouvidas, os senhores Paulo Cesar Sousa e Fábio Henrique Andrade da Silva, haviam informado que no dia seguinte ao homicídio, José Everton, acompanhado de Givaldo da Silva, tentaram ingressar armados nas instalações da Usina de Asfalto Camel, empresa vizinha ao local do crime, e onde as testemunhas trabalham.” (eDOC 14)
    Na presente reclamação, a defesa alega, em suma, violação à Súmula Vinculante 14, porquanto teria sido obstado o acesso aos autos da Representação Criminal nº 202073001325, a qual fora subdividida nos autos de n. 202073001210 e 202073001480.
    Argumenta que apenas os servidores do TJSE, desde que autorizados, possuem acesso ao sistema SCPV e que os advogados possuem como ferramenta de consulta apenas a materialização dos autos. 
    Postula liminarmente e no mérito o acesso aos defensores do representado à integralidade dos autos da Representação Criminal nº 202073001325, 202073001210 e 202073001480, todos referentes ao mesmo fato investigado, bem como a eventuais autos apartadamente distribuídos que se refiram à mesma investigação. (eDOC 1)
    Solicitei informações à autoridade reclamada sobre o alegado na petição inicial desta reclamação. (eDOC 10). As informações foram prestadas. (eDOC 14).
    O reclamante manifestou-se a respeito das informações da autoridade coatora e reiterando o pedido da petição inicial. (eDOC 15).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF). 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    A presente reclamação adota por parâmetro a Súmula Vinculante 14, que consagra a prerrogativa do defensor de acessar, no âmbito da investigação criminal, os elementos de prova em desfavor de seu representado: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    O entendimento consolidado na Súmula em questão a fim de garantir o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento investigatório protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: 
    “Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”. 
    O enunciado, portanto, visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competências investigativas, na fase preliminar do processo penal. 
    No caso dos autos, a defesa requer acesso à Representação Criminal nº 202073001325, que foi subdividida nos autos de n. 202073001210 e 202073001480.
    Passo a analisar as informações sobre os referidos autos.
    Das informações da autoridade reclamada sobre os autos 202073001325 e 202073001480 colho o seguinte:
    “2 – Do processo n.º 202073001325 
    Após diligências iniciais quanto à interceptação telefônica, e novos depoimentos colhidos ao longo do inquérito, a autoridade policial ofereceu representação de prisão temporária em desfavor dos qualificados José Everton de Oliveira Almeida, José Denis de Jesus Oliveira e Givaldo da Silva. Também cumulou pedidos de autorização de busca domiciliar e de quebra de sigilo de dados telefônicos, nos endereços e aparelhos referidos na representação. 
    A decisão foi proferida também em sigilo, a fim de resguardar sua efetividade. 
    (…)
    Após a delegacia informar o cumprimento dos mandados, e o Ministério Público concordar com a habilitação dos causídicos, este Juízo, em 18/09/2020, deferiu os pedidos de habilitação, determinando o cadastramento dos advogados no feito e dando ciência do levantamento do sigilo. 
    Na mesma data, o Cartório certificou o cadastramento e republicou o despacho de levantamento do sigilo. 
    (…)
    Ainda no dia 06/10/2020, foi gerado pedido de conversão da prisão temporária em Prisão Preventiva, sob o nº 202073001480. Transitada em julgado a decisão que decretou a prisão temporária, foram os autos arquivados em 08/10/2020. 
    Com o processo já arquivado, foi juntada petição pelo Sr. José Everton de Oliveira Almeida, subscrita pelos advogados Rafael Henrique Nunes Oliveira e Marcos Amazonas Sobral, alegando que não tiveram acesso à decisão que decretou a prisão temporária. 
    Em certidão de 08/10/2020, o Cartório confirmou que a decisão de prisão temporária foi proferida em 08/09/2020 e encontra-se nos autos, aparecendo no Sistema de Controle Processual Virtual. 
    Registro que embora a decisão não apareça no processo materializado, em função de seu caráter sigiloso, ela consta na consulta ao processo, conforme imagem que segue:... “
    “3 – Do processo n.º 202073001480 
          Ainda no curso do prazo das prisões temporárias, em 06/10/2020, a autoridade policial distribuiu representação de conversão da prisão temporária em prisão preventiva. 
    Após a oitiva do Ministério Público, este Juízo entendeu presentes os requisitos da prisão preventiva, com a ordem de privação de liberdade dos acionados. 
    Em 09/10/2020, os advogados Rafael Henrique Nunes Oliveira, Marcos Amazonas Sobral e Rodrigo Orlando Nabuco Teixeira Neto juntaram uma procuração outorgada por José Everton de Oliveira Almeida. 
    Apesar de não constar pedido de habilitação, este juízo analisou como se fosse o caso, em 13/10/2020, e deferiu o cadastramento dos causídicos nos autos. Certidão cartorária informa a vinculação dos advogados na mesma data. 
    No dia 14/10/2020 foi juntada petição pelo Sr. José Everton de Oliveira Almeida, subscrita pelos advogados Rafael Henrique Nunes Oliveira e Marcos Amazonas Sobral, alegando que não tiveram acesso ao conteúdo do processo. 
    Antes mesmo de decisão deste Juízo, interpuseram a reclamação constitucional em questão. 
    Além de todas as questões em relato, registro que todas as decisões constam no processo materializado, bem como na consulta ao Sistema de Controle Processual Virtual. Vejam-se os prints do sistema comprovando vinculação dos advogados, decisão no feito materializado e decisão na consulta ao SCPV”(...) (eDOC 14)
    Contestando essas informações, a defesa alega que não possui acesso ao sistema SCPV, tendo em vista que “os servidores lotados no Tribunal de Justiça de Sergipe, o que inclui, por óbvio, o magistrado responsável, possuem acesso ao sistema “SCPV”. Os advogados possuem como ferramenta de consulta apenas a materialização dos autos. Assim, é inócua a presença da decisão no “SCPV”, porquanto trata-se de sistema indisponível ao advogado.”
    Ante o exposto pela autoridade reclamada de que as referidas decisões constam para consulta no sistema SCPV e tendo em vista que o reclamante alega não ter acesso ao referido sistema, injustificável o óbice ao acesso das decisões em questão (referentes aos autos 202073001325 e 202073001480), o que dificulta o pleno exercício da defesa. 
    Das informações da autoridade reclamada sobre os autos 202073001210 colho o seguinte:
    “Do processo n.º 202073001210:
    Durante as diligências iniciais, a autoridade policial informou que duas testemunhas ouvidas, os senhores Paulo Cesar Sousa e Fábio Henrique Andrade da Silva, haviam informado que no dia seguinte ao homicídio, José Everton, acompanhado de Givaldo da Silva, tentaram ingressar armados nas instalações da Usina de Asfalto Camel, empresa vizinha ao local do crime, e onde as testemunhas trabalham. O fato foi entendido pela autoridade policial como uma espécie de “queima de arquivo”, o que motivou o pedido de interceptação. 
    A decisão foi proferida de forma sigilosa, para fins de resguardar a diligência, e permanece em sigilo até a presente data, já com prorrogação de prazo deferida pelo Juízo, uma vez que a diligência ainda não foi concluída, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante 14 do STF.” (eDOC 14, p. 5)
    Conforme as informações dos autos 202073001210, o processo ainda consta com diligências não concluídas que podem ser prejudicadas em caso de publicidade, de modo que deve ser mantido o sigilo.
    A Súmula apontada como violada de fato confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos, desde que não estejam pendentes diligências que possam ser prejudicadas, o que se verifica nos autos n. 202073001210.
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação apenas para garantir o direito do reclamante a ter acesso aos autos nº 202073001325 e nº 202073001480, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente